Tribunal: TJES
Processo: 5002020-56.2025.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Cartão de Crédito; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002020-56.2025.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DA PENHA MARINS ROCHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5002020-56.2025.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BMG SA

RECORRIDA: MARIA DA PENHA MARINS ROCHA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
BANCO BMG S/A
em face da sentença (ID 15041371) proferida pelo 2º Juizado Especial Cível de Serra, que julgou procedentes os pedidos formulados por MARIA DA PENHA MARINS ROCHA. A decisão recorrida declarou a nulidade de contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC), condenou o Recorrente à restituição dos valores descontados no benefício previdenciário da Recorrida desde 22/01/2020, ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais e determinou a compensação com o valor de R$ 2.724,66 (dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e sessenta e seis centavos) creditado à consumidora.

Em suas razões recursais, o Recorrente sustenta, em preliminar, a ocorrência de decadência e prescrição da pretensão autoral. No mérito, defende a validade e regularidade da contratação do cartão de crédito, argumentando que a Recorrida tinha plena ciência dos termos pactuados, inclusive com a assinatura de termo de adesão e utilização dos valores disponibilizados por meio de saques, o que afastaria a alegação de vício de consentimento. Pugna, assim, pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos ou, subsidiariamente, o afastamento da condenação por danos materiais e morais, ou a minoração do valor indenizatório.

É O BREVE RELATÓRIO

Inicialmente, afasto as prejudiciais de mérito de decadência e prescrição. O Recorrente argumenta a aplicação do prazo decadencial de quatro anos para anulação do negócio jurídico e do prazo prescricional trienal para reparação civil. Contudo, a controvérsia envolve descontos mensais indevidos em benefício previdenciário, caracterizando uma relação de trato sucessivo. Nesses casos, a lesão se renova a cada desconto, aplicando-se apenas o prazo prescricional quinquenal previsto no Código de Defesa do Consumidor, contado a partir de cada parcela descontada.

A sentença observou corretamente o referido prazo ao limitar a restituição aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação. Portanto, rejeito as prejudiciais.

O mérito recursal cinge-se à análise da validade da contratação de
cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável
(RMC) e da regularidade dos descontos efetuados no benefício previdenciário da Recorrida.

A sentença deve ser mantida. A análise dos autos revela falhas probatórias contundentes por parte do Recorrente, que não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação, especialmente diante das alegações formuladas pela consumidora.

Primeiramente, a Recorrida aponta em sua réplica (ID 15041368) e contrarrazões (ID 15041382) que o principal contrato de RMC ativo em seu extrato do INSS, de número 12208156 (ID 15041344), não foi juntado aos autos pelo banco. O Recorrente, em sua defesa, apresentou apenas contratos de saque distintos (nº 65611078 e 50172018), que não correspondem ao vínculo principal que origina os descontos impugnados. Essa omissão é crucial e fragiliza por completo a tese recursal, pois o Recorrente deixou de provar a origem lícita do débito que justifica as cobranças mensais.

Ademais, a consumidora alega de forma categórica que a fotografia "
selfie
", utilizada para a biometria facial no ato de uma das contratações, não é sua, mas sim de uma terceira pessoa desconhecida. Tal alegação, feita em réplica, ataca frontalmente a autenticidade do procedimento de contratação. O Recorrente, em seu recurso, ignora completamente este ponto, limitando-se a defender a validade genérica do negócio jurídico. Diante de uma alegação de fraude ou erro crasso de identificação, cabia ao banco provar, de forma inequívoca, a autenticidade do procedimento e a identidade da contratante, ônus do qual não se desincumbiu.

Ainda que se considerem os valores creditados na conta da Recorrida, totalizando R$ 2.724,66, tal fato não é suficiente para validar um negócio jurídico manifestamente viciado, sobretudo quando a consumidora, pessoa idosa e, portanto, hipervulnerável, buscava a contratação de um empréstimo consignado comum, modalidade muito menos onerosa, e foi induzida a aderir a um cartão de crédito com dívida de caráter rotativo e impagável. A falha no dever de informação é manifesta e agrava-se pela ausência de prova robusta da regularidade do pacto.

Declarada a nulidade do contrato de cartão de crédito, impõe-se o retorno das partes ao estado anterior, o que implica na devolução, pela consumidora, do valor que lhe foi creditado, e na restituição, pelo banco, de todos os valores descontados de seu benefício, autorizada a compensação.

Por fim, o dano moral está configurado. A situação vivenciada pela recorrida ultrapassa o mero aborrecimento, pois os descontos indevidos e sucessivos em sua verba alimentar, por anos, geraram uma dívida impagável e comprometeram sua subsistência. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), fixado na origem, mostra-se razoável e proporcional, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da medida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

Condeno o Recorrente, BANCO BMG SA, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)